Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006140-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE NUNES DE MORAES - CPF: 081.550.881-62 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 746.691.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006140-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NUNES DE MORAES

IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTEADO EMPREENDEU FUGA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PACIENTE QUE DEU CAUSA À SUPOSTA NULIDADE – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

Não é lícito à parte arguir vício para o qual tenha dado causa, notadamente porque ninguém pode beneficiar-se de sua própria torpeza.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006140-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NUNES DE MORAES

IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Henrique Nunes de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 05.03.2024, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Após ser interrogado pela autoridade policial, teria saído pela porta da frente da delegacia, acreditando ter sido liberado. Contudo, de acordo com certidão da escrivã de polícia, ele teria fugido da cela algemado.

Aduz que apesar disso, a defesa compareceu à audiência de custódia, quando foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Neste contexto, sustenta
i
) a nulidade da prisão preventiva decretada sem a oitiva do paciente em audiência de custódia;
ii
) que não há fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente;
iii
) estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iv
) é possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 205856667).

O pedido liminar foi indeferido (id. 206603191).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 207730678).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 208419669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006140-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NUNES DE MORAES

IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese as razões trazidas pelo impetrante, ao menos em sede de
habeas corpus
, há justa causa para a manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente.

Conforme se verifica dos autos,
Pedro Henrique Nunes Moraes
(paciente)

e Evandro Ribeiro de Souza foram presos em flagrante delito em 05.03.2024, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O inquérito policial descreve que, ao avistar a guarnição policial,
Pedro Henrique
arremessou objeto branco similar à porção de droga, o que ensejou a abordagem. Durante as diligências, a equipe policial identificou o objeto dispensado como 01 (uma) porção de cocaína, bem como encontrou outras 05 (cinco) porções da mesma droga, além de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, R$ 90,00 (noventa reais) e 02 (duas) máquinas de cartão de crédito.

A diligência policial apreendeu o total de 46,38 g de cocaína, 25,64 g de pasta base e 54,29 g de ácido bórico.

Após ser interrogado pela autoridade policial, quando era conduzido de volta à cela, o paciente Pedro Henrique empreendeu fuga da unidade e ainda se encontra foragido.

Da audiência de custódia
:

Em razão da fuga do paciente, a audiência de custódia foi realizada sem sua presença, ocasião na qual o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a nulidade da solenidade, diante da ausência do custodiado, ora paciente.

No entanto, assim como exposto na análise da medida liminar, a ausência do paciente em audiência de custódia deu-se por culpa exclusiva deste, tendo em vista que foragido da Delegacia de Polícia.

Assim, era impossível apresentá-lo ao juízo, sendo vedado que ele se beneficie de sua própria torpeza.

Nesse mesmo sentido:

[...] “Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (AgRg no HC n. 477.933/RN) [...] (AgRg no RHC n. 171.297/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023).

Outrossim, nada impede que, quando recapturado, seja ele conduzido à nova audiência de custódia.

Por fim, mesmo que houvesse alguma ilegalidade na prisão em flagrante, esta situação foi superada diante de sua conversão em preventiva, ocorrendo a renovação dos fundamentos para a manutenção da segregação prévia.

Da decretação da prisão preventiva
:

O impetrante sustenta, ainda, que a decisão de decretou a prisão preventiva do paciente não está consubstanciada em elementos concretos, tampouco motivação idônea.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo singular
destacou, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Não obstante arguir a ausência de situação flagrancial, tal requerimento não merece prosperar, considerando que o autuado foi preso junto ao flagrado EVANDRO, em circunstância na qual os policiais militares o avistaram em posse de uma trouxa que se assemelhava à cocaína, a qual foi posteriormente apreendida pelos policiais e inclusive obtiveram êxito na abordagem do custodiado PEDRO DE HENRIQUE, tudo narrado e relatado no BO carreado em id. 143460944 e acima transcrito.

No mais, verifica-se que o flagrado chegou a ser encaminhado a Central de Flagrantes desta urbe e fora devidamente interrogado, consonante termo de id. 143460950.

Consta, ainda, que o flagranteado se evadiu do local em que estava custodiado logo após o seu interrogatório (id. 143462500).

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de flagrante tão somente pela fuga do acusado, considerando que está material e formalmente em ordem.

Ademais, consonante argumentação precedente, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, bem como pelo laudo pericial carreado ao id. 143500819, o qual atesta a apreensão dos tóxicos MACONHA E COCAÍNA.

De outro giro,
o custodiado possui DIVERSOS antecedentes criminais, não somente relativos a delitos de tóxicos, como também crimes patrimoniais, entre outros, conforme consta no id. 143501043
.

Portanto, demonstrada a materialidade e presentes os indícios de autoria, necessária a segregação cautelar, em garantia da ordem pública, porquanto demonstrada a necessidade de manter a prisão para resguardar a ordem pública, já que medidas cautelares menos severas se mostram ineficientes, diante da renitência delitiva do flagrado, bem como que logrou êxito em se evadir do distrito da culpa, haja vista sua fuga. [...] (
sic
).

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciados no histórico criminal do paciente, que registra
04 (quatro) representações por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas, além de outras 03 (três) ações penais, pela prática de crimes de tráfico de droga.

Nesse tema, convém relembrar o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece o seguinte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Destaca-se que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC) [...] (AgRg no HC n. 835.958/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024).

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a extensa ficha criminal do paciente suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

Portanto, diante do exposto, não havendo qualquer ilegalidade,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024